Tribunal: TJDFT
Processo: 0707207-61.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Embargos de declaração. Prescrição retroativa.
Se o intervalo de tempo entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória ultrapassa o prazo prescricional da pretensão punitiva, declara-se extinta a punibilidade pela prescrição retroativa. Embargos providos.